Tribunal: TJMT
Processo: 1068298-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068298-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIMAR ERMISDORFF TAVARES - CPF: 884.660.601-97 (RECORRENTE), REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 059.613.771-05 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/1022-33 (RECORRIDO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE CIRCULAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO UNILATERAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou locadora de veículos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do bloqueio e retomada unilateral de veículo alugado, sob a alegação de violação de cláusula restritiva de circulação em zona de fronteira, que resultou no abandono do consumidor e sua família em outra cidade e posterior negativação indevida de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula que restringe a circulação de veículo locado, inserida em contrato de adesão sem o devido destaque, é válida e se foi cumprido o dever de informação; (
ii
) se a retomada unilateral do bem e a posterior negativação do nome do consumidor configuram ato ilícito passível de indenização; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a cláusula contratual que restringe direito do consumidor sem a redação em destaque exigida pelo art. 54, § 4o, do CDC. A mera indicação de um link para as condições gerais do contrato de adesão não cumpre o dever de informação clara e ostensiva, tornando a restrição ineficaz e ilícita a retomada do veículo com base nela.

4. Reconhecida a ilicitude da conduta da fornecedora, impõe-se o dever de reparar os danos materiais comprovados e os danos morais, que, no caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, são presumidos (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 desta Turma Recursal. A alegação de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não é restritiva não se sustenta quando o registro consta como "dívida negativada".

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço – consistente no abandono do consumidor e sua família em localidade diversa – e o caráter punitivo-pedagógico da medida, estando em conformidade com os precedentes deste Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula que restringe direito do consumidor em contrato de adesão, como a limitação de área de circulação de veículo locado, deve ser redigida com destaque ostensivo, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC, sendo insuficiente a mera remissão a um link de internet, sob pena de ser considerada abusiva e ineficaz. 2. A retomada unilateral do veículo com base em cláusula abusiva, somada à ausência de assistência ao consumidor, configura falha grave na prestação do serviço e ato ilícito que gera o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. A inscrição de dívida na plataforma 'Serasa Limpa Nome' sob a rubrica 'dívida negativada' equivale a uma anotação em cadastro de inadimplentes, configurando dano moral
in
re

ipsa
quando decorrente de débito inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 39, V, 51, IV e XV, e 54, § 4o; Código Civil,
arts
. 397, 402 e 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; TJMT, N.U 1019364-58.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04/11/2025; Turma Recursal do TJMT, Súmula 22; Turma Recursal do TJMT, RI 1042270-96.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; Turma Recursal do TJMT, RI 1036097-22.2025.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068298-70.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LOCALIZA RENT A CAR S
/
A

Recorrido
: JULIMAR ERMISDORFF TAVARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIMAR ERMISDORFF TAVARES ajuizou reclamação em face de LOCALIZA RENT A CAR S
/
A. Noticiou que: a) em 09/03/2024, firmou contrato de locação de veículo com a reclamada, na modalidade "Km livre", para uma viagem familiar de Cuiabá/MT a Jauru/MT; b) no dia 10/03/2024, na cidade de Jauru/MT, o veículo foi bloqueado e removido unilateralmente pela reclamada, que o deixou desamparado com sua família; c) em razão do ocorrido, foi obrigado a arcar com despesas de passagens de ônibus para retornar a Cuiabá, no valor de R$ 448,76; d) a reclamada, além de não restituir os valores pagos pela locação, efetuou uma cobrança adicional e promoveu a negativação indevida de seu nome. Requereu

a declaração de inexistência do débito
, bem como
a condenação da reclamada ao pagamento de
indenização por
danos materiais
e morais
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve falha no dever de informação, pois a cláusula que restringe a circulação em zona de fronteira não foi redigida com o devido destaque, sendo insuficiente a mera indicação de um link no contrato de adesão
, sendo abusiva
a conduta de bloquear e retomar o veículo;
b
) a negativação do nome do autor

foi indevida.
Julgou
parcial
mente
proce
dente a ação
para
declarar
a inexigibilidade do débito de R$ 488,40
,
determinar
a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
, assim como
condenar
a reclamada à restituição de R$ 833,65 a título de danos materiais (restituição proporcional da locação e valor das passagens)
e
ao pagamento
de
R$ 3.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito, pois o autor descumpriu o contrato ao circular em zona de vigilância aduaneira (Jauru/MT); b) o dever de informação foi cumprido, pois o contrato assinado remetia às Condições Gerais disponíveis em seu site, prática validada pela jurisprudência; c) a cláusula restritiva é lícita e visa proteger seu patrimônio, sendo notório o risco em áreas de fronteira; d) as cobranças são legítimas e decorrem da rescisão contratual por culpa do autor; e) não há dano moral, pois o ocorrido configura mero aborrecimento decorrente de infração contratual do próprio consumidor e a anotação foi realizada na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não é um cadastro restritivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cláusulas contratuais abusivas.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil.

Todavia, na relação de consumo, nos termos do art. 39 do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

“V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Ademais, embora a existência de cláusula abusiva não invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 2o, do CDC), é importante ressaltar as regras trazidas pelo art. 51 do CDC, que versa sobre a nulidade de cláusulas contratuais no âmbito das relações de consumo.

Dentre as disposições nele contidas, o referido dispositivo legal preconiza o seguinte:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I -
impossibilitem, exonerem
ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

(...)

XV -
estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

Assim, existindo cláusula abusiva no contrato que restrinja direitos fundamentais ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM O CAUSADOR DO DANO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Cláusulas contratuais abusivas. Nas relações de consumo, é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC) e são nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Não estando demonstrada a abusividade da cláusula contratual, não há se falar em nulidade. (...) (N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)”

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, configurando-se a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Reconhecida a nulidade do contrato por violação ao artigo 51, IV, do CDC, diante da imposição de cláusulas abusivas e alteração unilateral das condições inicialmente ajustadas. (...) (N.U 1007369-05.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024)”

A recorrente sustenta que o bloqueio e a retomada do veículo foram legítimos, amparados por cláusula contratual que veda a circulação em "zona de vigilância aduaneira". Argumenta que o consumidor anuiu a essa condição ao assinar o contrato.

Contudo, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a falha no dever de informação. A relação jurídica entre as partes é de consumo e, em contratos de adesão, as cláusulas que implicam limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme exige o art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o contrato de locação (ID
/PJe2
356251367
, 356251387 e 356251388
) apenas menciona, em letras diminutas, a anuência às Condições Gerais disponíveis em um
link
da internet. Essa prática
claramente
não satisfaz a exigência
de informação clara, adequada e ostensiva, especialmente sobre uma restrição tão significativa que contradiz a oferta de "quilometragem livre".

A ausência de destaque e de ciência inequívoca torna a cláusula restritiva abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé objetiva.

Além do mais, vale frisar que
a parte reclamada procedeu ao recolhimento do veículo de forma unilateral, e sem qualquer assistência ao consumidor
, o que agrava ainda mais a falha do serviço.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: O fornecedor deve informar de forma clara, destacada e acessível as cláusulas restritivas de direito nos contratos de consumo, sob pena de ineficácia. A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor sobre cláusula restritiva impede a cobrança de valores com base em sua violação. A retirada unilateral de bem contratado, sem aviso prévio e sem prestação de assistência, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. (...) (N.U 1019364-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)

Dessa forma, o bloqueio e a retomada do veículo, baseados em uma cláusula da qual o consumidor não foi devidamente cientificado, configuram conduta ilícita da recorrente.

Portanto, diante da abusividade detectada na restrição de circulação e da falha no dever de informação, a conduta da recorrente foi ilícita.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

Uma vez reconhecida a ilicitude na retomada do veículo, a recorrente deve ressarcir os prejuízos materiais diretamente causados ao consumidor.

Primeiramente, é devida a restituição proporcional das diárias pagas e não utilizadas. A sentença calculou corretamente o valor de R$ 384,89.

Ademais, ao ser abandonado com sua família em Jauru/MT, o recorrido foi forçado a arcar com o custo de passagens de ônibus para retornar a Cuiabá/MT, no valor de R$ 448,76, conforme comprovantes juntados nos ID
/PJe2
356251368 e 356251370. Trata-se de dano emergente que deve ser integralmente ressarcido.

Assim, a condenação ao pagamento de R$ 833,65 a título de danos materiais, correspondente à soma da restituição e das despesas com transporte, deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

No caso em apreço, a conduta ilícita da recorrente, ao retomar o veículo, gerou uma cobrança indevida que culminou na negativação do nome do consumidor (ID
/PJe2
356251371). A recorrente alega que a anotação se deu na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não constituiria um cadastro restritivo.

Entretanto, o extrato juntado exibe a informação sob o título "DÍVIDAS NEGATIVADAS", o que afasta a tese defensiva e confirma a restrição ao crédito, atraindo a incidência da Súmula 22 desta Turma Recursal: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, salvo se houver
negativação
preexistente.”

Adicionalmente,
importante destacar que
a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do dissabor cotidiano. Ser surpreendido com o bloqueio do veículo durante uma viagem familiar, ser abandonado em uma cidade distante sem qualquer assistência e, posteriormente, ter seu nome negativado por uma dívida
inexistente, são fatos que, somados, causam angústia, humilhação e aflição que justificam a reparação por dano moral.

Portanto, configurada a conduta ilícita e o abalo à honra subjetiva e objetiva do consumidor, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade da conduta da recorrente em abandonar o consumidor e sua família em local distante, bem como a negativação indevida de seu nome, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1042270-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 20/03/2026;
N.U 1036097-22.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026